Tribunal: STF
Processo: Rcl 49605
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828/DF. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF (Rel. Min. Roberto Barroso). 



    II – Resta claro que a situação dos autos atende aos parâmetros fixados pela Lei 14.216/2021 e pela medida cautelar deferida na ADPF 828/DF, uma vez que a invasão irregular ocorreu anteriormente à pandemia e se trata de ocupação coletiva. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.